Tribunal: TJSP
Processo: 1014762-86.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Inicial assinada por curadoria especial. Improcedência dos embargos porque estariam assentados em negativa geral. Embargos declaratórios rejeitados com advertência. Apelação. Decisão de primeiro grau que padece de nulidade insanável. Extra-petita. Questões não enfrentadas na sentença nem na análise dos declaratórios. Omissão do julgador. Sentença anulada de ofício.

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Inicial assinada por curadoria especial. Improcedência dos embargos porque estariam assentados em negativa geral. Embargos declaratórios rejeitados com advertência. Apelação. Decisão de primeiro grau que padece de nulidade insanável. Extra-petita. Questões não enfrentadas na sentença nem na análise dos declaratórios. Omissão do julgador. Sentença anulada de ofício. Recurso provido.